Tribunal: TJMT
Processo: 1001770-92.2018.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001770-92.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LEDEMAR DA SILVA LEITE - CPF: 535.333.051-04 (APELADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO No
1001770-92.2018.8.11.0003

APELANTE(S):

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

APELADO(S):

LEDEMAR DA SILVA LEITE

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIALMENTE PROCEDENTE – OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA
–

PAGAMENTO REALIZADO EM OUTRO PROCESSO – COMPROVADO PAGAMENTO JUDICIAL – OMISSÃO DO BENEFICIÁRIO SOBRE O RECEBIMENTO – TENTATIVA DE

ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – DEVER DE LEALDADE PROCESSUAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA – HIPÓTESE DO ARTIGO 80, INCISOS I, II E III, DO CPC/15 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Tendo em vista que o pleito autoral já foi devidamente analisado e dirimido em outro processo, não pode ser objeto de nova discussão, sob pena de ofensa à coisa julgada material, nos termos dos artigos 502 e 503, ambos do CPC/2015.

Havendo coisa julgada em face de o autor já ter recebido o montante indenizatório, a extinção do feito sem resolução do mérito é medida que se impõe, nos termos do art. 485, inc. V, do CPC/15.

Constatada a ocorrência de dolo e tentativa de alterar a verdade dos fatos, ao promover ação judicial visando receber indenização securitária já devidamente recebida, deve a parte autora ser condenada por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, I, II e III, do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO No
1001770-92.2018.8.11.0003

APELANTE(S):

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

APELADO(S):

LEDEMAR DA SILVA LEITE

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
contra a sentença que, nos autos da
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT
, ajuizada por
LEDEMAR DA SILVA LEITE
, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a seguradora ao pagamento da indenização securitária no montante de R$ 1.012,50 (mil e doze reais e cinquenta centavos), corrigida monetariamente, desde a data do sinistro (19/06/2017). Em face da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86 do CPC/15, as despesas processuais e os honorários advocatícios foram arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC/15, verbas que deverão rateadas entre as partes na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, cuja exigibilidade de tal verba em relação ao autor fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3o, eis que beneficiário da gratuidade de justiça (ID 60186991)
.

Inconformada, a seguradora opôs embargos de declaração com efeitos infringentes alegando a ocorrência de omissão com relação à coisa julgada material, requerendo a extinção do feito sem resolução do mérito e a condenação da parte autora ao pagamento do ônus sucumbencial e ao pagamento de multa por litigância de má-fé, o qual foi rejeitado (ID 60187451).

Em suas razões recursais (ID 60187453) a seguradora alega a existência de coisa julgada material vez que a obrigação securitária se encontra quitada nos autos do processo no 1026967-66.2017.8.111.0041, que tramitou na 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Assevera que
não há que se falar em indenização, uma vez que não poderá o apelado receber em duplicidade pelo mesmo dano, que inclusive já recebeu R$ 8.769,40 (oito mil setecentos e sessenta e nove reais e quarenta centavos), em conformidade com o grau de invalidez apurado pelo perito judicial nos autos que tramitaram na 9o Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Assim, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a existência de coisa julgada com a consequente extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do CPC/15, com a consequente condenação da parte apelada ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Nas contrarrazões, o causídico alega que desconhecia a matéria relatada no tocante à coisa julgada, bem como quanto ao levantamento dos valores nos autos de numeração única: 1026967- 66.2017.8.11.0041 e prequestiona dispositivos legais. Ao final requer o desprovimento do recurso
(ID 60187458).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO No
1001770-92.2018.8.11.0003

APELANTE(S):

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

APELADO(S):

LEDEMAR DA SILVA LEITE

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se extrai dos autos, a parte autora ajuizou a presente ação aduzindo que, em 19/06/2017, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos (IDs 60186959 e 60186957)
.

Em sua inicial (ID 60186953), a parte autora requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), além da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais em sua integralidade.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, nos termos já relatados.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia se refere à ocorrência de coisa julgada ao argumento de que já houve o pagamento integral da indenização do Seguro DPVAT nos autos do processo que tramitaram 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Inicialmente, em que pese os julgados no sentido de não conhecer de documentos juntados aos autos apenas na fase recursal, sem a demonstração de que se tratam de documentos novos ou ainda que tenha sido impossível ter acesso aos mesmos anteriormente, no caso dos autos, constata-se que a respectiva juntada encontra-se em sintonia com a nova sistemática processual, pois devidamente oportunizado o contraditório e ampla defesa à parte apelada.

Além disso, referidos documentos já haviam sido juntados aos autos em primeiro grau quando da oposição dos embargos de declaração pela seguradora (IDs 60186994; 60186995; 60186996; e 60186997).

Ademais, a arguição de coisa julgada compreende matéria processual de ordem pública, não se sujeitando à preclusão.

Nesse sentido, é a lição de Humberto Theodoro Júnior,
verbis
:

“Mas de sua omissão não decorre qualquer preclusão, porquanto, em razão de seu aspecto de interesse iminentemente público, pode a exceção de res iudicata ser oposta em qualquer fase do processo e em qualquer grau de jurisdição, “devendo ser decretada, até mesmo de ofício”, pelo juiz.”
(Novo Código de Processo Civil Anotado, 20a Ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2016).

À espécie, constata-se que a parte apelada logrou êxito em comprovar tanto o acidente automobilístico quanto os danos dele decorrentes, visto que acostou aos autos o Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos (IDs 60186959 e 60186957), que comprovam de forma induvidosa e satisfatória o acidente ocorrido em 19/06/2017 e a lesão dele decorrente.

Entretanto, extrai-se dos documentos de IDs 60186994; 60186995; 60186996; 60186997 que realmente houve a propositura de ação para recebimento do seguro DPVAT na 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, cujo acidente automobilístico narrado na referida ação teria ocorrido em 19/06/2017, mesma data do acidente narrado nestes autos.

Nesse sentido, há que se analisar a documentação médica que instruiu ambos os processos para verificar se de fato a invalidez da parte apelada decorre de acidentes distintos cuja lesão tenha afetado segmentos corporais diferentes.

Da análise dos documentos médicos que instruíram a presente ação, constata-se que a parte apelada foi vítima de acidente com moto no dia 19/06/2017, sofrendo fratura exposta grave de 3o quirodáctilo esquerdo e fratura exposta grave de antebraço esquerdo, além de fratura do 5o quirodáctilo direito, conforme prontuário médico do Hospital Regional de Rondonópolis (ID 60186956).

Verifica-se, ainda, do laudo dos exames de Raio-X no 274713/0002, de 19/06/2017, que a parte apelada sofreu fratura diafisária do rádio esquerdo, luxação interfalangeana do polegar direito e fratura do 3o quirodáctilo da mão esquerda, sendo submetido a tratamento cirúrgico de osteossíntese com placa-parafusos e aparelho metálico de superfície, como atestado pela médica Dra. Dayse Ribeiro Bertinetti – CRM/MT 5745 (ID 60186956).

Na sequência, verifica-se que o paciente evoluiu com necrose do 3o quirodáctilo da mão esquerda, sendo submetido à cirurgia para amputação, conforme relatório de evolução do paciente e relatório de anestesia assinado pelo médico anestesiologista Dr. Fábio Apolinário Rodrigues – CRM/MT 4402 (ID 60186957).

No mesmo sentido, ao analisar a documentação médica que instruiu aos autos de processo no 1026967-66.2017.8.11.0041, que tramitou na 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, verifica-se que a parte apelada sofreu fratura exposta grave de 3o quirodáctilo esquerdo e fratura exposta grave de antebraço esquerdo, além de fratura do 5o quirodáctilo direito, em razão do acidente automobilístico ocorrido em 19/06/2017, conforme prontuário médico do Hospital Regional de Rondonópolis (ID 60186994).

Da mesma forma, o relatório de evolução do paciente registra que a parte apelada evoluiu com necrose do 3o quirodáctilo da mão esquerda, sendo submetido a cirurgia para amputação, conforme relatório de evolução do paciente e relatório de anestesia assinado pelo médico anestesiologista Dr. Fábio Apolinário Rodrigues – CRM/MT 4402 (IDs 60186994 e 60186995).

Ao comparar os relatórios médicos, prescrições e relatórios de evolução da equipe de enfermagem existentes em ambos os processos, constata-se que os documentos são idênticos.

Isso porque, toda documentação médica que instruiu ambos os processos registram que o acidente que vitimou a parte apelada ocorreu em 19/06/2017, ocasionando-lhe fratura exposta grave de 3o quirodáctilo esquerdo, fratura exposta grave de antebraço esquerdo e de fratura do 5o quirodáctilo direito, além de possuírem o mesmo número de registro, qual seja, 274713 e serem assinados pelos mesmos profissionais de saúde.

Assim, há que se acolher a irresignação da seguradora, pois há nos autos documentos aptos a demonstrar que a lesão apresentada pela parte apelada decorre do acidente ocorrido em 19/06/2017, conforme documentos que instruíram ambos os processos.

Conclui-se que o objeto discutido nesta ação já foi decidido nos autos do processo no 1026967-66.2017.8.11.0041 que tramitou na 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, cuja sentença de parcial provimento foi proferida em 11/12/2017 com trânsito em julgado 26/11/2018, motivo pelo qual não é possível novo pronunciamento judicial em observância à coisa julgada material.

Assim, restando comprovada a ocorrência da coisa julgada material,
a reforma da sentença é medida que se impõe
.

Com relação à condenação da parte autora ao pagamento da multa por litigância de má-fé, razão assiste à seguradora.

Isso porque, ao promover ação judicial visando receber indenização securitária já devidamente quitada em outro processo constata-se a ocorrência de dolo e tentativa de alterar a verdade dos fatos, o que caracteriza a hipóteses dos incisos I, II e III do artigo 80 do CPC/15.

Além disso, não se pode ignorar que o recebimento da indenização por duas vezes, fundada em um único fato, configura dolo e enriquecimento sem causa, fato que merece total repúdio do Poder Judiciário.

Assim, verifica-se que a parte apelada violou a lealdade e a boa-fé processual deduzindo pretensão, alterando a verdade dos fatos para usar do processo e conseguir objetivo ilegal – fatos que caracterizam, nos termos do artigo 80 do CPC/15, litigância de má-fé,
verbis:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso
;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal
;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.”

Nesse sentido,
“litigância de má-fé é a negativa expressa de fato que a parte sabe ter existido, a afirmação de fato que sabe inexistente e a falsa versão para fatos verdadeiros com o objetivo consciente de induzir o juiz em erro e assim obter alguma vantagem no processo”
(STJ, 1a Turma, Resp 1.200.098/RJ, rel. Min. Sérgio Kukina, j. 27/05/2014, DJe 19/08/2014).

No mesmo sentido o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA POR SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ARGUIÇÃO DE OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – COMPROVAÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONDENAÇÃO. 1. “A COISA JULGADA não é uma eficácia da sentença, mas simplesmente uma qualidade que se agrega ao efeito declaratório da sentença de mérito transitada em JULGADO, ou seja, é a indiscutibilidade que se agrega àquilo que ficou decidido no dispositivo da sentença de mérito que não caiba mais recurso. Deste modo,
a COISA JULGADA material corresponde à imutabilidade da declaração judicial sobre o direito da parte que requer alguma prestação jurisdicional
” (TJRS – 21a Câm. Cível - RAC No 70057191033 – Relator: Marco Aurélio Heinz – j. 18/12/2013). 2. “Assim, configurado aquele instituto, a consequência jurídica é a extinção do processo sem resolução de mérito, a teor do que estabelece o art. 267, inciso V, da legislação processual civil” (TJRS – 5a Câm. Cível – RAC No 70038920617 – Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto – j. 26/01/2011).
3. Aquele que “usar do processo para conseguir objetivo ilegal”, no caso o enriquecimento ilícito, deve ser condenado às sanções da LITIGÂNCIA de MÁ-FÉ
, nos termos do art. 17, III, c/c art. 18, ambos do CPC.”
(RAC 0023746-39.2010.8.11.0041, Ap 140735/2013, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/03/2014, publicado no DJE 01/04/2014).

Desse modo,
impõe-se a condenação da parte autora por litigância de má-fé
ao pagamento da multa de 2% (dois por cento) do valor corrigido da causa.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reconhecer a ocorrência da coisa julgada e, por consequência extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do CPC/15, impondo à parte apelada a condenação ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor corrigido da causa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, incisos I, II e III, do CPC/15.

Condeno ainda, a parte autora, ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), observada a gratuidade de justiça concedida à parte
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020